Tribunal: TJPA
Processo: 0818065-43.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818065-43.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO CARLOS MALAFAIA AMORIM

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE AFUÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FEMINICÍDIO TENTADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO E DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS ROBUSTOS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER

do
Habeas Corpus
impetrado
e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
,
por ausência de ilegalidade,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0818065-43.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANTÔNIO CARLOS MALAFAIA AMORIM

IMPETRANTE: ANIELLE STHEFANIE ALMEIDA DA PAIXÃO, OAB/PA nº 20.019

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AFUÁ-PA

PROCESSO REFERÊNCIA: Nº 0800072-78.2023.8.14.0002

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
impetrado em favor de
ANTÔNIO CARLOS MALAFAIA AMORIM
, acusado da prática dos crimes de feminicídio tentado e descumprimento de medida protetiva, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Afuá-Pa, nos autos do Processo nº 0800072-78.2023.8.14.0002.

Aduz a impetrante que o paciente foi preso dia 07.11.2023 por suposta violação à medida protetiva imposta pelo Juízo coator quando concedeu sua liberdade provisória.

Alega que seu pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido sob o fundamento abstrato de garantia da ordem pública, evidenciando nítida violência e coação em sua liberdade, por ilegalidade e abuso de poder.

Para corroborar suas alegações anexou a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva e o mandado de prisão.

Assim, pretende seja liminarmente concedida a ordem para restaurar sua liberdade e, no mérito, sua confirmação.

Após sorteio, os autos vieram-me conclusos em 20.11.2023 e, em análise preliminar, esta relatoria decidiu pelo indeferimento do pedido liminar por ausência dos pressupostos da cautelaridade e requisitou informações da autoridade apontada coatora.

No dia 27.11.2023, a autoridade coatora apresentou as informações e os autos seguiram à Procuradoria de Justiça que se manifestou dia 29.11.2023 em parecer desfavorável à concessão da ordem por entender presentes os requisitos do art. 312/CPP.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do presente
mandamus
tendo em vista o preenchimento dos requisitos do art. 654 do CPP.

Quanto ao mérito, adianto que não assiste razão à impetrante, pelos motivos que passo a expor.

Conforme documento de ID 17002435, fls. 4/5, na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, destaco o trecho em que o juízo relata os fatos ocorridos no dia 12.2.2023 em que o autuado estava em uma festa quando se desentendeu com sua companheira Catiane Gonçalves do Amaral por ciúmes e desferiu-lhe um golpe de arma branca na região abdominal. A vítima foi imediatamente internada e teve que ser submetida à intervenção cirúrgica. Na época já existiam medidas protetivas vigentes a favor da vítima. A decisão finaliza afirmando que a gravidade do crime confirma que o autor (ora paciente), em liberdade, oferece risco à sociedade afuaense e, sobretudo risco à vida e integridade física e psicológica da vítima, por evidente periculosidade social, razão pela qual a medida se faz necessária à garantia da ordem pública, a integridade da vítima e a necessidade de garantir a eficácia da persecução penal.

Nas informações prestadas, o Juízo primevo informa que por conta desses fatos o
Parquet
ofereceu denúncia como incurso no art. 121, §2º, VI c/c art. 14, II todos do CP em face da vítima Catiane Gonçalves dos Santos e pelo art. 129, I, do CP em face da vítima Laudiano da Silva Nogueira que também fora atingido no dia 12.2.2023.

Em audiência de instrução realizada no dia 14.6.2023, após a oitiva das vítimas e de testemunhas, o Juízo revogou a prisão preventiva e em 15.6.2023 o paciente fora colocado em liberdade. Porém, no dia 01.08.2023, a vítima Catiane Gonçalves compareceu ao Fórum da Comarca para informar que o paciente adentrou em sua residência sem sua autorização, fato este que fora presenciado pela sua genitora, descumprindo medida protetiva.

Portanto, entendo que o decreto preventivo está pautado em elementos concretos que afastam plenamente a alegação de constrangimento ilegal e falta de contemporaneidade, à medida que delineou a necessidade da medida extrema como forma de acautelar a ordem pública, sobretudo a inviolabilidade física da vítima.

Diante de todo o exposto acima, alinho-me ao parecer Ministerial, voto pelo conhecimento e, no mérito, denego a ordem, tendo em vista restarem preenchidos os requisitos da prisão preventiva.

Inclua-se em pauta de julgamento presencial, em atenção ao pedido de sustentação oral (ID 17264234).

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 05/02/2024